Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706852-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GLOBEINBRA LLC RECORRIDO: CONDOMÍNIO VIA CAPITAL - CENTRO EMPRESARIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. 1. As dívidas condominiais são de natureza propter rem e, ainda que anteriores ao pedido de quebra, enquadram-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo. Cuida-se de crédito extraconcursal que não está sujeito à habilitação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 2. Os créditos condominiais inadimplidos pela agravante possuem natureza propter rem, por estarem vinculados ao imóvel. Estas despesas são destinadas à manutenção do próprio bem e, por essa razão, caracterizam-se como créditos extraconcursais, independente da data em que tenham sido gerados, não se sujeitando à habilitação no quadro geral de credores, tampouco acarretam a suspensão da execução. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 6o, caput e §3o, 7o, caput e §1o, 27, caput, inciso II, alínea “c”, 47, 49, 52, inciso II, e § 1o, inciso III, 66 e 76, todos da Lei 11.101/2005, porque as despesas condominiais são créditos que devem ser habilitados na recuperação judicial, sob pena de afrontar os princípios da preservação da empresa e da paridade de credores. Postula no ID 40725629 – Págs. 2 e 23 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FABIO RIVELLI (OAB/DF 45.788). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 6o, caput e §3o, 7o, caput e §1o, 27, caput, inciso II, alínea “c”, 47, 49, 52, inciso II, e § 1o, inciso III, 66 e 76, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a Corte Superior também entende que “os créditos de natureza extraconcursal provenientes de despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.951.790/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 19/9/2022). Portanto, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp n. 2.119.213/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão se justifica “apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (AgInt no TP n. 3.774/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FABIO RIVELLI (OAB/DF 45.788). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015